Tribunal: TJSP
Processo: 1002890-73.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMPREITADA. Ação de obrigação de fazer c. c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação dos réus. Interposição de apelação. Análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguidas pelos réus. O contrato de prestação de serviços que ampara a propositura da presente ação foi celebrado entre os autores, na qualidade de contraentes, e o terceiro Sinvaldo

Ementa:
EMPREITADA. Ação de obrigação de fazer c. c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação dos réus. Interposição de apelação. Análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguidas pelos réus. O contrato de prestação de serviços que ampara a propositura da presente ação foi celebrado entre os autores, na qualidade de contraentes, e o terceiro Sinvaldo Ramos Barbosa, na qualidade de construtor contratado, sob a administração do réu Ricardo, que, na hipótese de falta de conclusão da obra por motivo imputado ao construtor contratado, assumiu a obrigação de substituir o contratado para assegurar o prosseguimento e a conclusão da obra, sem nenhum ônus para os contratantes, conforme a cláusula décima terceira da avença. As pretensões formuladas na presente ação estão fundadas na alegação de ocorrência de vícios e de atraso na construção contratada, o que denota a pertinência do administrador, ora réu Ricardo, com o objeto desta demanda e, consequentemente, a sua legitimidade para figurar no polo passivo desta lide. Por sua vez, a ré Mirabilis Consultoria Imobiliária Ltda. sequer figura como parte do contrato que ampara a propositura desta, o que denota a ausência de pertinência com o objeto desta demanda e a consequente ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, ensejando a extinção da presente ação, sem resolução do mérito, com relação à referida ré, conforme o artigo 485, inciso VI, do CPC. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois, diante da obrigação assumida pelo réu Ricardo nos termos da cláusula décima terceira, verifica-se a existência de solidariedade entre o referido réu e o construtor contratado, de sorte que a inclusão de apenas um ou de ambos no polo passivo desta ação era opção dos autores, por caracterizar hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, e, por conseguinte, o chamamento do construtor Sinvaldo ao processo era desnecessário e o seu indeferimento não prejudica o exercício do direito defesa, afastando-se, portanto, a pretensão de anulação da r. sentença, pois não há nulidade sem prejuízo. Exame do mérito. O contrato de prestação de serviço que ampara a propositura desta ação tinha por objeto a construção de um imóvel residencial no terreno descrito na avença. Controvérsia sobre a ocorrência de vícios na construção realizada pelo construtor contratado, razão pela qual a determinação de produção de perícia era mesmo pertinente ao deslinde da causa. O perito judicial, mediante realização de vistoria, constatou a existência de manifestações patológicas decorrentes da falta de qualificação da mão de obra contratada, as quais resultaram em fissuras e trincas na construção. Perito judicial é profissional dotado de conhecimento técnico, equidistante das partes e sem interesse na causa, o que reforça credibilidade de sua constatação. Diante da demonstração da ocorrência de vício na construção em discussão, a condenação do réu Ricardo à obrigação de fazer consistente na realização de reparos necessários ao imóvel construído era medida que se impunha. O contrato de prestação de serviço que ampara a propositura desta ação prevê que o prazo para conclusão da construção se encerrou em outubro de 2016, mas os autores somente puderam entrar no imóvel em junho de 2017, em razão da necessidade de realização de reparos na construção, de maneira que a condenação do réu Ricardo ao pagamento do valor despendido pelos autores a título de aluguéis, no período de outubro de 2016 a junho de 2017, era mesmo cabível. Cláusula décima terceira do contrato de prestação de serviços dispõe que, na hipótese de falta de conclusão da obra por motivo imputado ao construtor contratado, caberia ao réu Ricardo assegurar a conclusão da obra, razão pela qual o referido réu tem a obrigação de arcar com o custo da instalação de vidros, portas e janelas, eis que o fornecimento de tais móveis, incialmente, cabia ao construtor contratado, conforme a cláusula terceira do contrato de prestação de serviços. A condenação do réu Ricardo ao ressarcimento da importância despendida pelos autores com a aquisição de vidros, portas e janelas (R$ 3.280,00) era mesmo cabível. Reforma da r. sentença, em conformidade com os fundamentos expostos, para extinguir a presente ação, sem resolução do mérito, com relação à ré Mirabilis Consultoria Imobiliária Ltda., em virtude de ilegitimidade passiva, conforme o artigo 485, inciso VI, do CPC, mantida a parcial procedência da presente ação com relação ao réu Ricardo. Apelação parcialmente provida.